Tribunal: TJSP
Processo: 1501663-24.2018.8.26.0536
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Regime semiaberto fixado em razão de processo não transitado em julgado – As penas permaneceram no piso – Inexistência de motivação idônea para exasperação do regime – Súmulas dos tribunais superiores – Recurso provido para fixar o regime inicial aberto.